Tribunal: TJMT
Processo: 1001340-45.2020.8.11.0012
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001340-45.2020.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concurso de Credores, Efeitos, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 581.594.361-49 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), TADEU CERBARO registrado(a) civilmente como TADEU CERBARO - CPF: 414.932.140-04 (ADVOGADO), ELOI CONTINI - CPF: 344.409.760-34 (ADVOGADO), CERAMICA RP LTDA - ME - CNPJ: 10.674.511/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA IMPOSTO AO EMBARGANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos à execução opostos por avalista nos autos de execução de título extrajudicial promovida pelo Banco Bradesco S.A. O embargante sustentou que a devedora principal celebrou acordo referente ao débito em Assembleia Geral de Credores, com a adesão do banco ao plano de recuperação judicial. O juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por perda superveniente do interesse de agir, e condenou o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, diante da extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir em razão da homologação do plano de recuperação judicial, o ônus da sucumbência deve ser imposto ao embargante, com fundamento no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da causalidade rege a distribuição dos ônus sucumbenciais, impondo-os à parte que deu causa à instauração do processo.

4.

Se, no momento do ajuizamento da execução, existia legítimo interesse de agir do exequente, a posterior extinção do feito por fato superveniente não transfere ao credor a responsabilidade pelos ônus da sucumbência.

5.

A extinção decorreu exclusivamente da aprovação e homologação do plano de recuperação judicial da devedora principal, o que não caracteriza irregularidade na cobrança inicial promovida pelo banco.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais reconhece que, nessas hipóteses, a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios deve recair sobre o devedor, observando-se o princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido. Majorado os honorários advocatícios (11%).

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da causalidade impõe os ônus sucumbenciais à parte que deu causa à demanda, ainda que esta seja extinta por fato superveniente.

2.

A extinção da execução em razão da homologação de plano de recuperação judicial não transfere ao exequente a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, nos autos dos “Embargos à Execução”, opostos pelo ora recorrente nos autos da Ação de Execução movida por
BANCO BRADESCO S.A.

Prolatada a sentença (ID. 233431174):

“Desse modo, impõe-se o reconhecimento da carência da ação, por falta de interesse processual da parte embargante, vez que obteve o resultado almejado na ação, independentemente de sentença judicial.

4. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ante a perda superveniente do interesse de agir.

5. Ante o princípio da causalidade, condeno a parte embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.”

Em suas razões recursais (ID. 233431182), o Apelante apresenta tese de reforma da sentença, a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em decorrência da extinção da ação sem resolução de mérito.

Sustenta que o banco Apelado se tornou sucumbente nos autos, visto que, mesmo ciente da Recuperação judicial do devedor principal - Auto Posto Santa Clara, manteve o prosseguimento dos autos executórios.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e afastar a sua condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas (ID no 266076296).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de embargos à execução opostos Por
ROGÉRIO PEREIRA DE ARAÚJO,
requerido (avalista) nos autos da execução de título extrajudicial (n.o 1001273-17.2019.8.11.0012) promovida pelo BANCO BRADESCO S.A.

Nos processamento dos embargos, o embargante informou que “a devedora principal – Auto Posto Santa Clara – entabulou acordo referente aos débitos discutidos nesses autos, em Assembleia Geral de Credores realizada no dia 09/08/2021, onde a instituição Banco BRADESCO aderiu a plano recuperacional”.

Dessa forma, o juízo do feito, em reconhecimento da carência da ação, por falta de interesse processual da parte embargante, Julgou Extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ante a perda superveniente do interesse de agir.

Condenou o embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Insurge-se o embargante/apelante contra a sentença que o condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios que indevidos.

O arbitramento de honorários de sucumbência tem por finalidade remunerar o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte vencedora.

Assim, considerando que a parte executada (devedora principal e avalista) reconheceu a obrigação exequenda e, voluntariamente, promoveu projeto de pagamento da dívida, em plano recuperacional, de rigor a condenação do embargante/apelante nas custas processuais e dos honorários advocatícios.

O c. STJ tem entendimento de que, se à época do ajuizamento da demanda existia o legítimo interesse de agir, ou seja, se era fundada a pretensão e a extinção do processo sem julgamento do mérito tenha sido por motivo superveniente, não se pode atribuir à parte autora/exequente o ônus sucumbencial, tendo em conta o princípio da causalidade.

Disso, extrai-se que a extinção por perda superveniente de interesse não decorreu de qualquer irregularidade do crédito, mas pela posterior aprovação e homologação do plano de recuperação judicial em 09/08/2021, tempo após o ajuizamento da execução 19/11/2019.

Por tal razão, acertadamente decidiu o Julgador
a quo
ao imputar ao devedor, ora apelante, os ônus da sucumbência.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO ANTERIORMENTE À HOMOLOGAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA FIXADO EM DESFAVOR DO DEVEDOR – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA ESCORREITA – INCONFORMISMO – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS . A lei processual civil pátria estabelece para a fixação dos ônus sucumbenciais a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual responde pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios aquele que deu causa à instauração do processo. A jurisprudência é pacífica no sentido de que extinto o feito executivo em razão de homologação do plano de recuperação judicial do devedor, é ônus deste, em observância ao princípio da causalidade, o pagamento de honorários advocatícios, posto que o ajuizamento da execução se deu em momento anterior à homologação da recuperação judicial. Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10075487020198110015, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2025).

Portanto, não merece amparo a pretensão recursal para que seja afastado ou invertido o ônus de sucumbência.

Isto posto, conheço o recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025